Tribunal: CARF
Processo: 10872.000057/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000057/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.553 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
DESPESA. COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à
legislação do imposto, é indispensável comprovar que o dispêndio ocorreu
como contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, tornou o
pagamento devido.
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais
somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem
comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Os documentos hábeis segundo sua natureza são aqueles que já contêm uma
prova direta acerca do fato alegado cuja existência ali se materializa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000057/2010-83
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 12-63.209,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, que decidiu, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO.
Transcrevo o relatório anexado ao r. acórdão recorrido, complementando-o ao
final com o necessário.
Trata o processo de autos de infração lavrados pela DRF/RJ2, exigindo da Interessada,
acima identificada, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, (IRPJ), e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, (CSLL), respectivamente, nos valores de
R$510.030,69 e R$185.771,05, acrescidos, de multa de ofício de 75%, com juros de
mora calculados até 30.07.2010.
A autuação decorreu da verificação de despesas não comprovadas.
Consta no Termo de Constatação Fiscal:
- quanto às despesas lançadas na conta contábil 4.1.2.3000583, que constaram no item
29, ficha 04A da DIPJ do ano-calendário de 2006, a Interessada não comprovou se os
serviços foram efetivamente prestados, bem como a necessidade dos mesmos;
- nas respectivas notas fiscais consta apenas a expressão “serviços prestados”;
- os números, datas, valores e emitentes das notas fiscais foram:

- às fls.95/185, constam cópias das mencionadas notas fiscais.
Finalizou a Fiscalização afirmando que:
- todos os emitentes das notas fiscais estavam constituídos como firmas individuais e
optaram, no que se refere ao ano-calendário de 2006, pela sistemática de tributação
denominada de "SIMPLES";
- todas as empresas emitentes das notas fiscais tinham sede na cidade de Santana de
Parnaiba-SP, localidade em que a autuada não possuía, durante o ano-calendário de
2006, sede, filiais, escritórios de representação, clientes, fornecedores, etc.;
- as notas fiscais foram emitidas em ordem numérica sequencial, indicando que as
firmas individuais acima relacionadas somente as emitiram, no ano-calendário de
2006, para a autuada.
A autuação refletiu na CSLL.
Formulários FAPLI e FACS às fls.212/213.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Inconformada com o crédito tributário originado da ação fiscal da qual teve ciência do
lançamento em 26082010, a Interessada, apresentou em 27092010, impugnação
instruída por documentos, onde alega:
- os serviços objeto da glosa foram efetivamente prestados ao contribuinte pelas
empresas apontadas;
- opera no mercado internacional na qualidade de trade company;
- em 11.09.2004, firmou contrato de mandato e outras avenças (documento anexo)
com as empresas Henrique Congo Neto ME e Reinaldo Sarra Neto ME, cujo objetivo
era “a formalização do interesse da mandante em contratar os mandatários para que
estes dêem inicio às atividades da mandante no Estado de Santa Catarina, desde a fase
de elaboração, estudos, projetos e estimativas, passando pela integralidade da sua
implementação, com o conseqüente inicio e posterior desenvolvimento das operações
no Estado de Santa Catarina";
- para a implementação deste desenvolvimento em um novo estado, seriam necessários
profissionais que tivessem conhecimento e competência no ramo, que se propusessem
a este desenvolvimento naquele estado e que conhecessem mais profundamente todas
as normas e aplicações estipuladas para ingresso e perfeito funcionamento do
contribuinte dentro do Regime Especial mais vantajoso;
- optou pela não contratação de funcionários celetistas para execução de seus
objetivos, mas de empresários autônomos, com estrutura própria, com know how que
dificilmente se encontra no mercado como mão de obra celetista.;
- a contratação de duas das empresas citadas se deu em 03.11.2004, ou seja, um ano e
dois meses anterior ao ano fiscalizado;
- menos de dois meses antes de sua assinatura, fora publicada a norma de concessão
do Regime Especial no Estado de Santa Catarina, demonstrando que o contrato fora
firmado por total conveniência comercial e pertinência conjuntural, diante da
excelente oportunidade de obtenção de benefícios especiais surgida há menos de dois
meses de sua respectiva elaboração e assinatura, justificando assim, sua existência;
- os serviços objeto do contrato de mandato e outras avenças foram efetivamente
prestados tanto que abriu suas operações no Estado de Santa Catarina, onde criou
filial, fato este que pode ser comprovado na sua contabilidade onde consta
lançamentos a titulo de beneficio fiscal decorrente do Regime Especial concedido pelo
Estado de Santa Catarina, tendo os mesmos sido devidamente oferecidos à tributação;
- anexa aos autos, emails, demonstrando as várias comunicações internas feitas na
busca da efetivação do objetivo contratado; cartões de apresentação em nome dos
representantes das empresas contratadas; prova de pagamento e viagens de trabalho
para o exercício dos serviços; declaração das empresas prestadoras dos serviços
confirmando a efetividade dos mesmos;
- os serviços iniciaram em 2004, não sendo fácil a obtenção de tais provas em tempo
pequeno quando se tratam de documentos e comprovações que datam mais de cinco
anos;
- o fato das empresas prestadoras dos serviços estarem no regime tributário do
"Simples", em localidade distinta do contribuinte e terem notas fiscais emitidas em
sequência para a empresa, ora autuada, não autoriza a conclusão de que os serviços
não foram efetivamente prestados, até porque não há nada no ordenamento jurídico
pátrio que vede este tipo de situação, tratando-se de meras ilações do autuante
desprovidas de qualquer fundamento legal para embasá-las;
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

- o autuante deveria ter solicitado aos prestadores de serviço que prestassem as
devidas informações a respeito do contrato e seus serviços, municiando a fiscalização
com e provas e documentos pertinentes, tendo deixado apenas ao contribuinte este
encargo, sem que o mesmo tenha o mesmo poder de exigir ou intimar para tal;
- os serviços prestados pela SSLP – ME foram de assessoria e consultoria na área de
recursos humanos, tendo sido desenvolvido a PCO (Pesquisa de Clima
Organizacional) (doc. Anexo), trabalho este desenvolvido e aplicado durante todo
primeiro semestre de 2006 e que justificou a emissão da Nota Fiscal de n° 23;
- a SSLP – ME desenvolveu ainda para a autuada o seu Plano de Cargos e
Estruturação (PCE) (doc. Anexo), o plano de Melhoria de Processo: Administração de
Pessoal (doc. Anexo) e o Programa de Desenvolvimento (doc. Anexo), todos eles
devidamente desenvolvidos e aplicados em 2006 de forma a atender as necessidades
de estruturação, organização e eficiência, e, como não podia deixar de ser, a justificar
as demais emissões de notas fiscais, cujas glosas ora são impugnadas;
- acosta aos autos contratos, declarações dos prestadores de serviços e demais
documentos que comprovam os serviços e as correlatas despesas;
- em relação à glosa da Rodrigo Marcondes Machado Giuliano ME, o Sr. Rodrigo
Marcondes apresentava grande especialização em comércio e serviços de
equipamentos elétricos e eletrônicos, com excelente relacionamento neste ramo de
negócios, o que possibilitou a sua contratação não só para que assessorasse no
comércio internacional de eletroeletrônicas, mas também e principalmente, indicasse
clientes potenciais compradores destas mercadorias, bem como, em conjunto,
intermediasse todas as negociações utilizando seus conhecimentos técnicos e contatos
no mercado, conforme comprovam o contrato firmado entre as partes em dezembro de
2005 e declaração da própria prestadora de serviços confirmando os serviços;
- não foram compensados os prejuízos fiscais acumulados em anos anteriores e
constantes de sua declaração de renda.

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DESPESAS. COMPROVAÇÃO.ÔNUS.
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte, descabendo, assim, a necessidade de realização de diligência
suplementar por parte da Fiscalização.
DESPESA. COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação do
imposto, é indispensável comprovar que o dispêndio ocorreu como contrapartida de
algo recebido e que, por isso mesmo, tornou o pagamento devido.
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais somente faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem comprovados por
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Os documentos hábeis segundo sua natureza são aqueles que já contêm uma prova
direta acerca do fato alegado cuja existência ali se materializa.
Tais documentos devem ter autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo conduzir à
convicção da efetiva ocorrência do fato, devendo, necessariamente, terem sido
subscritos por terceiros que tenham participado das respectivas operações.
GLOSA DE DESPESA. LUCRO LÍQUIDO.
A contabilização de despesas não comprovadas implica inobservância do princípio
contábil da entidade, devendo ensejar a sua glosa no cálculo do lucro líquido da
entidade, afetando, portanto, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
Confirmada a existência de prejuízos fiscais, o julgador deve utilizá-los para
compensar com a matéria tributável objeto do lançamento em julgamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo o lançamento da CSLL de infração constatada na autuação do IRPJ, e
reconhecida a procedência do lançamento deste, procede também o lançamento
daquela, em virtude da relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz a injustiça da
manutenção da glosa. Que os serviços contratados o foram feito com o objetivo de manter ou
melhorar a eficiência, agilidade e seu resultado comercial.
O contrato de mandato assinado com as empresas Henrique Congo Neto ME e
Reinaldo Sarra Neto ME objetivava auxiliar a transferência de suas atividades para o Estado de
Santa Catarina, haja vista a possibilidade de a Recorrente explorar o Regime Especial para
importação de mercadorias estabelecido pelo Decreto 798/2003 e pelo art. 10 do RICMS de
Santa Catarina.
Que a contratação das empresas se deu apenas dois meses após a instituição do
referido benefício fiscal, além de um ano e dois meses antes da fiscalização, o que se deu em
conformidade com a necessidade de mão de obra e do know-how especifico para que a empresa
aproveitasse daquele benefício.
Alega ainda que juntou provas para comprovar a prestação dos serviços – e-mails,
cartões de apresentação, provas de pagamento, viagens, declaração das empresas prestadoras de
serviço, contratos firmados e notas fiscais emitidas por força da execução dos serviços.
Reitera que o fato das empresas prestadoras dos serviços estarem no regime
tributário do "Simples", em localidade distinta do contribuinte e terem notas fiscais emitidas em
sequência para a empresa, ora autuada, não autoriza a conclusão de que os serviços não foram
efetivamente prestados, até porque não há nada no ordenamento jurídico pátrio que vede este
tipo de situação, tratando-se de meras ilações do autuante desprovidas de qualquer fundamento
legal para embasá-las.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Acrescenta ainda que o autuante deveria ter solicitado aos prestadores de serviço
que prestassem as devidas informações a respeito do contrato e seus serviços, municiando a
fiscalização com e provas e documentos pertinentes, tendo deixado apenas ao contribuinte este
encargo, sem que o mesmo tenha o mesmo poder de exigir ou intimar para tal.
Reitera que os serviços prestados pela SSLP – ME foram de assessoria e
consultoria na área de recursos humanos, tendo sido desenvolvido a PCO (Pesquisa de Clima
Organizacional) (doc. Anexo), trabalho este desenvolvido e aplicado durante todo primeiro
semestre de 2006 e que justificou a emissão da Nota Fiscal de n° 23.
A SSLP – ME desenvolveu ainda para a autuada o seu Plano de Cargos e
Estruturação (PCE) (doc. Anexo), o plano de Melhoria de Processo: Administração de Pessoal
(doc. Anexo) e o Programa de Desenvolvimento (doc. Anexo), todos eles devidamente
desenvolvidos e aplicados em 2006 de forma a atender as necessidades de estruturação,
organização e eficiência, e, como não podia deixar de ser, a justificar as demais emissões de
notas fiscais.
Em relação à glosa da Rodrigo Marcondes Machado Giuliano ME, o Sr. Rodrigo
Marcondes apresentava grande especialização em comércio e serviços de equipamentos elétricos
e eletrônicos, com excelente relacionamento neste ramo de negócios, o que possibilitou a sua
contratação não só para que assessorasse no comércio internacional de eletroeletrônicas, mas
também e principalmente, indicasse clientes potenciais compradores destas mercadorias, bem
como, em conjunto, intermediasse todas as negociações utilizando seus conhecimentos técnicos e
contatos no mercado, conforme comprovam o contrato firmado entre as partes em dezembro de
2005 e declaração da própria prestadora de serviços confirmando os serviços.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Na apuração do lucro real, que constitui uma das formas de apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, é preciso confrontar as receitas com as despesas da empresa, ao
longo do ano-calendário, para se determinar o lucro líquido e, a partir daí, promover os ajustes
(adições e exclusões) determinados pela legislação tributária.
Nesse contexto, as despesas operacionais indedutíveis são as que não atendem aos
requisitos estabelecidos no art. 47 da Lei no 4.506/64, verbis:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque, apropriação
indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

têrmos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a autoridade
policial.
Buscando definir o que seriam as despesas tidas por “usuais” ou “normais” no
tipo de atividade da empresa a Receita Federal exarou o Parecer Normativo CST no 32/1981, que
estabeleceu, verbis:
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais
ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de
forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
É firme nesse sentido jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPJ E CSLL. DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
GLOSA.
Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL há que se comprovar o pagamento ou, na ausência deste, a despesa
deve ser ao menos incorrida/reconhecida (regime de competência) e os gastos devem
ser úteis ou necessários para a manutenção da empresa e relacionados ao seu objeto
social. O dever de comprovar que a despesa é inexistente, indedutível ou a falsidade
do documento que suportou o lançamento contábil é da fiscalização.
Contudo, uma vez comprovada a indedutibilidade, o ônus para desconstruir a acusação
fiscal passa a ser do contribuinte, que deve carrear aos autos documentos
comprobatórios das suas alegações. Não o fazendo, impõe-se a manutenção do
lançamento fiscal.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-seao lançamento reflexo alusivo
à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS
EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS
INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a beneficiários
não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada, independente de quem
seja o real beneficiário dele (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não),
elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado
como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário,
presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovadas condutas e omissões dolosas no sentido que preconiza o artigo 71, da
Lei 4.502/64, no intuito de impedir o conhecimento, pela autoridade fazendária, do
nascimento da obrigação tributária, correta a qualificação da multa, nos termos
definidos pela legislação.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
PESSOA
JURÍDICA SÓCIA DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL.
Não se sustenta a imputação de responsabilidade solidária de Pessoa Jurídica sócia do
contribuinte principal, com base no 135 do Código Tributário Nacional, uma vez que
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

as condutas descritas no dispositivo são pessoais, devendo ser praticadas por uma das
pessoas nele listadas.
(PA 19515.721068/201719, Ac. no 1302003.216, 20/11/2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
GLOSA
DE
DESPESAS.
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS.
INDEDUTIBILIDADE.
No lucro real, a dedutibilidade das despesas depende da sua comprovação.
Documentos em língua estrangeira, ilegível, em nome de terceiros, ou qualquer outro
desacompanhado da Nota Fiscal, não comprovam a despesa, sendo mantida a glosa na
determinação do lucro real.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. MEIOS DE PROVA
DOCUMENTAL.
A dedutibilidade de custos ou despesas imprescinde da apresentação de notas fiscais
se a atividade exercida pelo sujeito passivo demanda a contratação de serviços e
fornecimentos que devem estar, necessariamente, vinculados à parcela que lhe cabe na
atividade compartilhada com a empresa afretadora da embarcação. Não só a
representatividade dos valores escriturados, como também as informações necessárias
para identificação do gasto, influenciadas pelas características específicas dos serviços
executados, não permitem a comprovação de custos ou despesas por meio, apenas, de
ordens de compra, notas de débitos, recibos ou outros documentos distintos de nota
fiscal emitida em nome da autuada.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
No lucro real, a dedutibilidade das despesas depende da comprovação da sua
necessidade à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Neste sentido, devem ser glosados os custos e despesas não previstos em contrato de
prestação de serviços, bem como aqueles que se referem a períodos anteriores,
observando o regime de competência.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO BASE LEGAL
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o crédito
tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na Taxa
Selic.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
(PA 15540.720210/2014-91, Ac. no 1402003.614, 12/12/18)

Feitas essas considerações, passo a análise das glosas realizadas

Dos serviços prestados por Reinaldo Sarra Neto ME e Henrique Congo Neto ME
Decido tratar de ambas as despesas de forma conjunta por semelhança fática.
Quanto às despesas com a empresa Reinaldo Sarra Neto ME foram juntados os
seguintes documentos:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Quanto a este fornecedor de serviços, além das notas fiscais de fls.95/123, a
Interessada acostou aos autos o Contrato de Mandato e Outras Avenças de fls.233/241,
as correspondências eletrônicas de fls.242/251, 257/258, 263/264 e 270, bem como a
declaração de fls.296, de 15092010, em que a Reinaldo Sarra Neto-ME atesta que, no
período de Janeiro de 2006 a Novembro de 2006, prestou os serviços de intermediação
para a empresa Golden Trade Comercio Internacional Ltda., tendo sido emitidas as
NFs n°058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073,
074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087 em virtude deste
serviço, em respeito aos termos e cláusula do Contrato de Mandato e Outras Avenças,
firmado em 03.11.2004. As notas fiscais mencionadas na declaração são as notas
fiscais de fls.95/123.
Em relação aos documentos acima acostados a r. DRJ realizou a seguinte
valoração:
As notas fiscais mencionadas contêm informações genéricas sem especificar os
serviços. As correspondências eletrônicas acostadas aos autos não são conclusivas
referem-se a fatos que não são suficientes para comprovar o alegado. O contrato de
mandato não foi subscrito por testemunhas e a declaração de fls.296, firmada pela
Reinaldo Sarra Neto-ME, não especifica os serviços individualizadamente por nota
fiscal, fazendo apenas menção ao contrato que, contém apenas a descrição geral dos
serviços.
Registre-se que a mencionada declaração foi feita no prazo da impugnação, e no
mesmo dia das declarações dos demais supostos prestadores dos serviços, fato este
que contribui em desfavor das alegações da Interessada.
A relação de movimentação de passageiros de fls.298/304 também não comprova a
efetividade da prestação dos serviços, apenas indica que as pessoas cujos nomes estão
ali mencionadas possivelmente viajaram.
(...)
A Interessada sequer comprovou que realizou pagamentos para o suposto fornecedor
de serviço. Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à
legislação do imposto, é indispensável comprovar que houve um dispêndio e que este
ocorreu em decorrência de uma contrapartida, consubstanciada como algo que foi
recebido e que, por isso mesmo, tornou o pagamento devido.
O titular da Reinaldo Sarra Neto-ME, o Sr. Reinaldo Serra Neto, posteriormente, veio
a ser sócio administrador da Interessada, conforme cadastro da Receita Federal.
Neste sentido, revela-se bastante oportuna a observação da Fiscalização no sentido de
que as notas fiscais foram emitidas em ordem numérica sequencial, indicando que a
Reinaldo Sarra Neto-ME somente as emitiu, no ano-calendário de 2006, para a
Interessada.
Voto por negar provimento à impugnação desta glosa.
De outra parte, em relação a empresa Henrique Congo Neto ME foram juntadas as
seguintes provas:
Quanto a este fornecedor de serviços, além das notas fiscais de fls.129/147, a
Interessada acostou aos autos o Contrato de Mandato e Outras Avenças de fls.233/241,
as correspondências eletrônicas de fls.242/251, 257/258, 263/264 e 270, bem como a
declaração de fls.295, de 15092010, em que a Henrique Congo NetoME atesta que, no
período de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2006, prestou os serviços de intermediagão
para a empresa Golden Trade Comercio Internacional Ltda., tendo sido emitidas as
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

NFs n°81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 105, 106, 107, 108, em virtude deste serviço, em respeito aos termos e
cláusula do Contrato de Mandato e Outras Avenças, firmado em 03/11/2004. As notas
fiscais mencionadas na declaração são as notas fiscais de fls.129/147.
E foi feita a seguinte valoração:
As notas fiscais mencionadas contêm informações genéricas sem especificar os
serviços. As correspondências eletrônicas acostadas aos autos não são conclusivas
referem-se a fatos que não são suficientes para comprovar o alegado.
O contrato de mandato não foi subscrito por testemunhas e a declaração de fls.295,
firmada pela Henrique Congo Neto ME não especifica os serviços
individualizadamente por nota fiscal, fazendo apenas menção ao contrato que, contém
apenas a descrição geral dos serviços.
Registre-se que a mencionada declaração foi feita no prazo da impugnação, e no
mesmo dia das declarações dos demais supostos prestadores dos serviços, fato este
que contribui em desfavor das alegações da Interessada.
A relação de movimentação de passageiros de fls.298/304 também não comprova a
efetividade da prestação dos serviços, apenas indica que as pessoas cujos nomes estão
ali mencionadas possivelmente viajaram.
Conforme já mencionado neste julgamento, a prova é a própria convicção acerca da
existência ou não existência dos fatos alegados, no caso, as notas fiscais, as
comunicações eletrônicas e a declaração da Henrique Congo NetoME não comprovam
que os serviços foram efetivamente realizados. O instrumento de contrato por si só não
comprova que o mesmo foi efetivamente realizado.
A Interessada sequer comprovou que realizou pagamentos para o suposto fornecedor
de serviço.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torna-la dedutível, face à legislação do
imposto, é indispensável comprovar que houve um dispêndio e que ocorreu a sua
contrapartida, consubstanciada como algo que foi recebido e que, por isso mesmo,
tornou o pagamento devido.
O titular da Henrique Congo NetoME, o Sr. Henrique Congo Neto, posteriormente,
veio a ser sócio administrador da Interessada, conforme cadastro da Receita Federal.
Neste sentido, revela-se bastante oportuna a observação da Fiscalização no sentido de
que as notas fiscais foram emitidas em ordem numérica sequencial, indicando que a
Henrique Congo NetoME somente as emitiu, no ano-calendário de 2006, para a
Interessada.

Em que pese o brilhantismo do voto exarado pelo i. Conselheiro da r. DRJ, dele
ouso discordar. O conjunto probatório carreado nos autos indica que houve efetiva prestação de
serviços.
Inicialmente cumpre salientar que a cláusula primeira do contrato firmado
assinado entre as partes assim delimita o objeto do serviço contratado:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Já na cláusula segunda determina as obrigações do mandatário:

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Verifica-se que o serviço contratado consistia na terceirização da administração
das atividades da empresa, quase como se as empresas contratadas fossem sócias de fato da
Recorrente, o que se poderia extrair a partir das letras d, f e g acimas transcritas, além da forma
de remuneração prevista na cláusula quarta do contrato:

É evidente, que tais constatações não passam de elucubrações de minha parte e
demandariam uma análise mais refinada por parte da fiscalização, bem como o devido
enquadramento legal, sob o risco de alterarmos o critério jurídico do lançamento, o que é
vedado pelo art. 146 do CTN.
Fato é que o Código Civil explicitou no ordenamento pátrio, como regra geral, a
liberdade de formas na formação de negócios jurídicos. É o que se extrai dos arts. 104, III; 107 e
212 do Códex:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando a lei expressamente a exigir.

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
I - confissão;
II - documento;
III - testemunha;
IV - presunção;
V - perícia.

O contrato de mandato é regulamentado no Código Civil em seus arts. 653 a 666,
especificamente sobre a forma em seus arts. 656 e 657:
Art. 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito.
Art. 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser
praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Isso não bastasse, dispõe em seu art. 659 que a aceitação do mandato pode ser
tácita, e resulta do começo de execução. Esta breve incursão na legislação civil é necessária para
que se afaste o argumento da r. DRJ de que o contrato apresentado não está assinado pelo
mandatário.
Além disso, as notas sequenciais emitidas pela prestadora de serviço apenas
indicam a exclusividade na prestação de serviços, não que estes não tenham existido.
Tampouco serve de elemento para desconfiança das alegações o fato de as
declarações de prestação de serviço terem sido assinadas ou fornecidas no mesmo dia. É comum
no contencioso que se solicite tais declarações no momento em que se questiona a prestação de
serviços, não podendo a administração pública desconfiar de toda e qualquer alegação. Afinal,
boa-fé se presume, má-fé se comprova.
Note-se ainda que os e-mails anexados, bem como a lista de viagens – fornecida
por terceiro prestador de serviços, indicam que os senhores Henrique Congo Neto e Reinaldo
Sarra Neto efetivamente prestaram serviços para a Recorrente nos termos do contrato assinado.
O teor dos e-mails indica inclusive que eles teriam certa autoridade na tomada de
decisões:

Isto é reforçado ainda com a juntada de cartões de visita e a utilização de e-mails
da própria Recorrente. Sem perder de vista de vista que a remuneração era calculada com base
no resultado líquido da operação, é forçoso concluir que o serviço foi prestado.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Outros elementos, poderiam até indicar eventual simulação na operação, mas isto
deveria ter sido apurado em sede de fiscalização. A glosa de serviço efetivamente prestado
não é autorizada em nosso ordenamento.
Por fim, em relação à comprovação de pagamento a que se refere a r. DRJ, peço
vênia para transcrever parte do Termo de Constatação Fiscal:

Verifica-se que o pagamento referente aos serviços não foi questionado durante a
fiscalização e motivação do auto, de sorte que a manutenção da glosa por essa razão implicaria
em inovação de sua motivação, o que esbarra no art. 146 do CTN.
Isto posto, voto por afastar a glosa referente aos serviços prestados pelas empresas
Reinaldo Sarra Neto ME e Henrique Congo Neto ME, pelos motivos acima descritos.

Dos serviços prestados por Rodrigo Marcondes Machado GiulianoME
Quanto a este prestador foram juntados os seguintes documentos:
Quanto a este fornecedor de serviços, além das notas fiscais de fls.149, 152, 154, 156,
158, 160, 162, 166, 168, 171, 173 e 175, das declarações de fls.151, 153, 155, 157,
159, 161, 163, 169, 172, 174 e 176, bem como do cheque de fls.150 e TEDs/DOCs de
fls.164, 165, 166, 167, 170 e 177; a Interessada acostou aos autos o Contrato de
Prestação de Serviços de fls.354/360, as correspondências eletrônicas de fls.272/275,
278/279, 289/294, extrato do Sistema Siscomex, fls.276/277, recibos de pagamento
para a Multilog SA, fls.280/288, cartão de apresentação de fls.297, e a declaração de
fls.362, de 15.09.2010, em que a Rodrigo Marcondes Machado GiulianoME atesta
que, no período de Janeiro de 2006 a Novembro de 2006, prestou os serviços de
intermediação para a empresa Golden Trade Comercio Internacional Ltda., tendo sido
emitidas as NFs n°. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14, em virtude deste
serviço, em respeito aos termos e cláusulas do Contrato de Mandato e Outras Avenças,
firmado em 12122005. As notas fiscais mencionadas na declaração são as notas fiscais
de fls.149/175.

Tais documentos foram assim valorados pela r. DRJ:
O instrumento de contrato de prestação de serviços de fls.354/360, por si só não
comprova que o mesmo foi efetivamente realizado.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Do exame dos demais documentos, têm-se que as notas fiscais acima mencionadas
contêm informações genéricas sem especificar os serviços. As correspondências
eletrônicas acostadas aos autos não são conclusivas referem-se a fatos que não são
suficientes para comprovar o alegado, fls.272/275, 289/294.
Registre-se que, neste caso específico, pode-se cogitar que, efetivamente, possa ter
havido alguma prestação de serviço, contudo, não há como criar um vínculo entre os
relatos que constaram nos “Email”, fls.276/280, extrato de fls.285 e do Siscomex,
fls.276/277, com os valores glosados. Além disto, os documentos de fls.281/284 e
286/288 são ilegíveis.
A declaração de fls.362, firmada pela Rodrigo Marcondes Machado GiulianoME não
especifica os serviços individualizadamente por nota fiscal, fazendo apenas menção
aos termos e cláusulas do Contrato de Mandato e Outras Avenças, ao passo que o
contrato firmado entre a Rodrigo Marcondes Machado GiulianoME com a Interessada,
fls.354/360, não tem como objeto atividades de mandatário.
Registre-se que a mencionada declaração foi feita no prazo da impugnação, e no
mesmo dia das declarações dos demais supostos prestadores dos serviços, fato este
que contribui em desfavor das alegações da Interessada.
A relação de movimentação de passageiros de fls.298/304 também não comprova a
efetividade da prestação dos serviços, apenas indica que as pessoas cujos nomes estão
ali mencionadas possivelmente viajaram.
Quanto ao cheque de fls.150 e TEDs/DOCs de fls.164, 165, 166, 167, 170 e 177,
esclareça-se que, para se comprovar uma despesa, de modo a torna-la dedutível face à
legislação do imposto, não basta comprovar que houve um dispêndio, tem-se que
comprovar que este ocorreu em decorrência de uma contrapartida, consubstanciada
como algo que foi recebido e que, por isso mesmo, tornou o pagamento devido.
Neste sentido, revela-se bastante oportuna a observação da Fiscalização no sentido de
que as notas fiscais foram emitidas em ordem numérica sequencial, indicando que a
Rodrigo Marcondes Machado GiulianoME somente as emitiu, no ano-calendário de
2006, para a Interessada.

Inicialmente, verifica-se que não há qualquer objeção ao contrato assinado pelas
partes. Determina o contrato que o objeto de prestação de serviços é a assessoria em comércio e
exterior bem como a indicação de clientes à Recorrente:

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

A remuneração se dava com base em percentual da operação exitosa:

A lista de passagens emitidas pela UNIVERSE TRAVEL VIAGEM TURISMO
LTDA. de e-fls. 310 indica que foram emitidas passagens para Rodrigo Marcondes em nome da
Recorrente, o que esta em linha com a politica de custos contratada entre as partes, conforme
cláusula contratual acima transcrita.
Os e-mails trocados também indicam a prestação de serviço:
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

As notas fiscais em sequência apenas indicam a existência de exclusividade na
prestação de serviços. Com esta premissa a fiscalização poderia ter buscado verificar se há no
relacionamento entre as partes relação de emprego, mas não há como negar a prestação de
serviços.
Reitero que não consigo extrair qualquer implicação negativa do fato de as
declarações assinadas terem sido realizadas no mesmo dia, bem como a desnecessidade de se
comprovar o efetivo pagamento no caso concreto, haja vista a premissa da fiscalização de que
este efetivamente ocorreu, conforme antes explicado.
Pelo exposto, entendo deva ser afastada a glosa acima.

Dos serviços prestados por Sandra Luzia LessaME
Quanto a este fornecedor de serviços, além das notas fiscais de fls.178/185, a
Interessada acostou aos autos documento denominado Pesquisa de Clima Organizacional,
fls.307/320, que versa sobre assessoria e consultoria na area de recursos humanos, que
justificaria a emissão da Nota Fiscal de n° 23, de fls.182.
Acostou, também, documentos referentes a: Plano de Cargos e Estruturação
(PCE), (fls.321/332), Plano de Melhoria de Processo: Administração de Pessoal, (fls.333/344), e
Programa de Desenvolvimento, (fls.345/353), que justificariam as emissões das notas fiscais.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Por fim, acostou a declaração de fls.305, de 20092010, em que a Sandra Luzia
Lessa ME declara que prestou serviços de consultoria e assessoria em Recursos Humanos para a
empresa Golden Trade Comercio Internacional Ltda. em 2006, e que as Notas fiscais se
referiram aos seguintes serviços: NF 18: Melhoria de Processo: administração de Pessoal; NF 22:
Programa de Desenvolvimento; NF 23: Estruturação de Plano de Cargos e Salários; NF 24:
Pesquisa de Clima Organizacional.
A r. DRJ procedeu a seguinte valoração do conjunto probatório:
As notas fiscais mencionadas contêm informações genéricas sem especificar os
serviços.
Os documentos de fls.307/320, 321/332, 333/344 e 345/353, além de não
comprovarem por si só, que os serviços foram prestados, não contêm a identificação
clara de quem se responsabilizou pelas informações, vide fls.320, 344 e 353, onde no
campo que se presumiria haver assinatura com a devida identificação do subscritor,
consta apenas manuscrito ilegível.
A declaração de fls.305, de 2009-2010, foi prestada pela Sra. Sandra Luzia Lessa
Pieroni, cônjuge do sócio administrador da Interessada, que foi sócia-administradora
da Interessada entre 26/11/2007 a 31/03/2011.
Portanto os documentos acostados aos autos da lavra da Sra.Sandra Luzia Lessa
Pieroni não preenchem os requisitos previstos no artigo 9o, parágrafo 1o, do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, (artigo 923 do RIR de 1999), por carecerem de autenticidade,
legitimidade e não permitirem que haja a convicção da efetiva ocorrência dos serviços
alegados.
Concessa máxima vênia ao i. relator da r. DRJ, não há como se concluir,
analisados os documentos juntados aos autos, que não houve prestação de serviços. Os
documentos juntados aos autos representam justamente o objeto e o resultado do serviço
contratado.
A alegada ausência de comprovação de assinatura aposta aos documentos, caso se
entenda que ela deve ser verificada, entendo que o vício poderia ter sido sanado em primeira
instância com eventual perícia ou ao menos que se convertesse o julgamento em diligência para
que se comprovasse a assinatura, o que não foi oportunizado.
Além disso, o julgador de base parece ter dado grande importância ao fato de que
a Sra. Sandra Luzia Lessa Pieroni, é cônjuge do sócio administrador da Interessada.
Caso a fiscalização entendesse cabível, para afastar a dedutibilidade deveria ter
aplicado a regra de distribuição disfarçada de lucros previstas no art. 60 e seguintes do Decreto-
lei no 1.598/77, e não a glosa suscitada, uma vez verificada a ocorrência da prestação do serviço.
Por fim, é importante notar que o fato de as empresas se localizarem em Santana
de Parnaíba, sem a devida estrutura, é um planejamento típico para fins de economia de ISS,
muito enfrentado no Conselho Municipal de Tributos em São Paulo, mas com pouca repercussão
no caso concreto, haja visto que a fiscalização focou na glosa de serviços ao invés de verificar
eventual simulação que poderia ter sido verificada.
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, DAR INTEGRAL provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000057/2010-83

Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital